Tribunal: TCU
Processo: 001.567/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Representação em que se requer a avaliação de possível desvio de finalidade na elaboração das resoluções da Embratur 37/2022, 38/2022 e 44/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), relacionadas a suposto desvio de finalidade das Resoluções 37/2022, 38/2022 e 44/2022 elaboradas pela Diretoria-Executiva da Embratur, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez presentes os requisitos e formalidades previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acatar as razões de justificativas apresentadas por Silvio Santos do Nascimento, Edson Cavalcante de Queiroz Junior e Karisa Vilas Boas Nogueira com relação às Resoluções 37/2022 e 38/2022 da Diretoria-Executiva da Embratur; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Silvio Santos do Nascimento, Edson Cavalcante de Queiroz Junior e Karisa Vilas Boas Nogueira com relação à Resolução-Direx 44/2022 que reconduziu de forma prematura os membros da Comissão de Ética e Conduta da Embratur; 9.4. aplicar aos Srs. Silvio Santos do Nascimento, Edson Cavalcante de Queiroz Junior e Karisa Vilas Boas Nogueira, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.3 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Embratur a fim de que sejam adotadas as medidas administrativas para evitar a repetição de ocorrências referentes a aprovação de estabilidade provisória para membros da Comissão de Ética, do pagamento de remuneração compensatória por quarentena a membros da Diretoria-Executiva ou qualquer outra medida que se enquadre no art. 6.o, II, "d", do Decreto 10.172/2019 sem a aprovação do Conselho Deliberativo da entidade; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada; 9.9. arquivar este processo, dando-se ciência ao representante, na forma do art. 107 da Resolução/TCU 259/2014.